Tribunal: STF
Processo: AI 71817
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO QUE NÃO CONTEM PECA ESSENCIAL.
ARQUIVAMENTO (SÚMULA 288). REPOUSO REMUNERADO. - COMPUTO DE HORAS
EXTRAS HABITUALMENTE PRESTADAS NO CALCULO DO REPOUSO REMUNERADO -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.